Tribunal: TJSP
Processo: 2124131-81.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à Execução Fiscal – Taxas de Fiscalização/Localização/Licença para Funcionamento de Estações de Rádio Base – Decisão que determinou a suspensão do feito até o julgamento definitivo do Tema no 919 do E. STF – Manutenção do r. decisório por motivo diverso – A despeito de o Exmo. Relator do Recurso Extraordinário afetado no âmbito do Tema no 919 do E. STF não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à Execução Fiscal – Taxas de Fiscalização/Localização/Licença para Funcionamento de Estações de Rádio Base – Decisão que determinou a suspensão do feito até o julgamento definitivo do Tema no 919 do E. STF – Manutenção do r. decisório por motivo diverso – A despeito de o Exmo. Relator do Recurso Extraordinário afetado no âmbito do Tema no 919 do E. STF não ter determinado o sobrestamento dos demais feitos que tratam sobre a matéria, resta configurada a conexão entre a presente demanda e a Ação Anulatória no 1022948-91.2014.8.26.0562, também ajuizada pela agravante para discussão da mesma matéria – Existência de determinação, pela C. Presidência da Seção de Direito Público, de suspensão da tramitação da referida Ação Anulatória, até o julgamento definitivo do Tema no 919 do E. STF, contra a qual não houve a interposição de recurso – Necessidade de suspensão dos presentes Embargos à Execução pelo mesmo prazo, evitando-se decisões conflitantes – Recurso não provido.